Tribunal: TJES
Processo: 5000363-24.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-24.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALLAN OZORIO VENTURINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, pela prescrição da cédula de crédito bancário e pela ilegitimidade do avalista. A decisão agravada também majorou os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o avalista pode ser responsabilizado por dívida decorrente de título de crédito prescrito; (ii) estabelecer se o Banco agravante deve ser isentado do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firma a ilegitimidade do avalista para responder por dívida derivada de título de crédito prescrito, exceto quando comprovado locupletamento ilícito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A prescrição da cédula de crédito bancário acarreta a extinção das garantias cambiais, incluindo o aval, perdendo o avalista sua legitimidade passiva.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à demanda arque com os ônus sucumbenciais. No caso, o Banco agravante incluiu indevidamente o avalista no polo passivo, devendo, por isso, suportar os honorários advocatícios e as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O avalista não possui legitimidade passiva em ação de cobrança baseada em título de crédito prescrito, salvo comprovado locupletamento ilícito.

2. O princípio da causalidade atribui os ônus sucumbenciais à parte que deu causa indevida à demanda, mesmo que esta parte seja vencedora no mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 7771689 que, ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pelo Banco, ora agravante, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa na forma do § 11, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8057144), o agravante sustenta que o avalista se obrigou solidariamente ao adimplemento das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário. Nesse passo, suas responsabilidades estão vinculadas ao contrato que embasa a ação.

Alega, ainda, que deve-se afastar a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Isso porque, é necessário levar-se em consideração o princípio da causalidade deixando-se, assim, de condenar a parte embargada a qualquer verba a título de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 8378984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 7771689 que, ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pelo Banco, ora agravante, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa na forma do § 11, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8057144), o agravante sustenta que o avalista se obrigou solidariamente ao adimplemento das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário. Nesse passo, suas responsabilidades estão vinculadas ao contrato que embasa a ação.

Alega, ainda, que deve-se afastar a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Isso porque, é necessário levar-se em consideração o princípio da causalidade deixando-se, assim, de condenar a parte embargada a qualquer verba a título de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 8378984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título elucidativo, transcrevo o relatório da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(id. 6799971, integralizada no id. 6799978), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta pelo Recorrente em face de
ALLAN OZORIO VENTURINI
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
:
“Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC”.

O Recorrente alega, em síntese, que o Recorrido “
se obrigou SOLIDARIAMENTE ao adimplemento das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário. Nesse passo, suas responsabilidades estão vinculadas ao contrato que embasa a ação
”.

Enfatiza que “
a responsabilidade solidária do avalista decorre de lei que o equipara ao devedor principal, obrigando-o a solver a obrigação representada pelo título de crédito avalizado, podendo portanto figurar no polo passivo da lide executiva se o CREDOR ASSIM DESEJAR
”.

Defende, portanto, que “
comprovada a responsabilidade da avalista e emitente, sua legitimidade, por via de consequência, também resta comprovada, pois igualmente respondem pelas obrigações pactuadas
”.

Sustenta, por fim, que “
quem deu causa ao processo foi o devedor/apelado, que não efetuou o pagamento do débito estando o Banco em prejuízo e não podendo ser condenado a pagar nada, pois seria DUPLO PREJUÍZO ao mesmo
”. Logo, à luz do princípio da causalidade, cabe ao Recorrido arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 6799985), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Ex positis, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada, tendo em vista que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Conforme explicitado na decisão vergastada, a pretensão recursal encontra-se em manifesto descompasso com a diretriz jurisprudencial firmada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, em situações símiles, tem se pronunciando no sentido de que
subsiste a ilegitimidade do Avalista para responder por dívida decorrente de título de crédito prescrito
, salvo quando comprovado seu locupletamento ilícito
, in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS AVALISTAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é firme quanto à ilegitimidade de o avalista responder por dívida inscrita em título de crédito prescrito, salvo quando comprovado seu locupletamento ilícito, circunstância afastada no presente caso
. Manutenção da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.763.758/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 5/8/2021.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, de modo que responde apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.520.570/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

In casu, na medida em que surge incontroverso que se operou a prescrição da ação cambiária alusiva ao título de crédito objeto da lide (Cédula de Crédito Bancário), restou propiciada a perda da eficácia do Aval prestado pelo Recorrido,
cuja ilegitimidade foi corretamente pronunciada pelo Juízo a quo:

Com a ocorrência da prescrição do título de crédito, este perde sua força executiv
a, ocasionando a extinção das garantias cambiais,
dentre elas o aval
, razão pela qual o avalista não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória, salvo se restar comprovado o seu locupletamento ilícito.

Na espécie, em análise da Cédula de Crédito Bancário objeto da lide (id. 6799276), nota-se que consta como Emitente apenas o Sr. JOSSIL LIMA CANZIAN, em relação ao qual, a despeito de incluído no polo passivo deste feito, houve a extinção do processo sem resolução do mérito (id. 6799966), visto que o Recorrente não indicou seu endereço para fins de citação.

Por sua vez, o Recorrido, ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, figura na referenciada Cédula de Crédito Bancário apenas como Avalista, tanto assim que no campo de sua assinatura assim consta: “Por aval ao eminente” (id. 6799276).

Em sendo assim,
tendo ocorrido a prescrição em comento, não há outra alternativa senão em pronunciar a ilegitimidade do Recorrido diante da perda de eficácia do Aval
, tanto mais porque em nenhum momento restou demonstrado que este obteve qualquer benefício direto ou direito do crédito decorrente da operação objeto da lide ou até mesmo que restou configurado eventual locupletamento de sua parte.

Em relação ao requerimento de afastamento da condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, importa considerar que o Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

A propósito, destaca-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a teor dos seguintes arestos, in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Na espécie, o Tribunal de origem afirmou, expressamente, que a Fazenda Pública deu causa ao ato de constrição, sendo possível a sua condenação em honorários advocatícios. Assim, rever tal entendimento, conforme pretendido, demanda incursão no campo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte, por incidência da Súmula 7 do STJ.

2.

Registre-se que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp. 1.111.002/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou o entendimento segundo o qual, tendo por base o princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, sendo tal verificação vedada nesta instância especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG a que se nega provimento.

(
STJ
; AgRg no AREsp 633.842/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

“
2.

O sistema processual civil brasileiro adota, quanto à obrigação de arcar com as verbas da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que tenha dado causa à instauração do processo é quem deve suportar o seu custo, ainda que, em algumas situações, se consagre vencedora, afastando a regra da sucumbência.”

(
STJ
; REsp 572.838/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 01/02/2012)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL Nº 38/89 PELA LEI DISTRITAL Nº 117/90.

1.
Os servidores do Distrito Federal têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital nº 38/1989. Precedentes do STF.

2.

A sucumbência recai sobre aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes do STF.
”

“
3.
"Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula nº 98/STJ).

4.
Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a sanção processual aplicada na origem.”

(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1747829/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que a jurisprudência desta Corte tenha oscilado no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, firmou-se o entendimento de que a mera dissolução irregular da sociedade não é causa para a desconsideração de sua personalidade jurídica.

2.

O princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no AREsp 466.997/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018)

No caso em apreço, considerando que o Recorrido não poderia ter sido incluído no polo passivo da relação processual, tem-se por evidenciado que quem deu causa para sua indevida inclusão foi o Recorrente, o qual, por conseguinte, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Assim sendo, da análise das razões do presente recurso, não observo motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão monocrática hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada (ID nº 7771689).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar